Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DO SENTENCIADO PARA UTILIZAR A FIANÇA PARA ARCAR COM A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DATA DO PAGAMENTO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 117, inc. V, do CP, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Nesses termos, o comparecimento do condenado à audiência admonitória, acaso seja valorado pelo Juízo da execução como início do resgate da condenação, consiste em marco interruptivo da prescrição.
2. A transferência do valor recolhido a título de fiança para fins de pagamento de parte da prestação pecuniária, atendendo a pedido do apenado, consiste em continuação do cumprimento da pena restritiva de direitos, o que implica em causa de interrupção do prazo prescricional, à luz do que dispõe o art. 117, inc. V, do CP. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.